Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO FISCAL. ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. INCIDÊNCIA DO ART. 320-D DO RICMS (DECRETO DISTRITAL No 18.955/97). AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE COMPRA DE INSUMOS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA RIDE. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. AUTUAÇÃO DURANTE O PERÍODO DO REGIME DIFERENCIADO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO AO AUTO DE INFRAÇÃO.
1. Conquanto o Auto de Infração no 177/2015, de 12/1/2015 (ID 63532072 - Pág. 5) tenha sido lavrado com amparo no art. 320, §13, do RICMS/DF, segundo o qual o recolhimento do imposto deve se dar no momento do ingresso do produto no Distrito Federal, a autora estava enquadrara no regime especial quanto ao recolhimento do ICMS na forma disciplinada no art. 320, §10, do RICMS/DF.
1.1. Eventual alteração cadastral, a princípio, não pode retroagir para alcançar fato pretérito. Logo, ainda que o TARF tenha fixado a retroação dos efeitos da decisão que excluiu a autora do regime especial do art. 320-D do RICMS/DF, a partir da data da cassação em primeira instância, em 21/10/2014, tal medida se mostra contrária ao disposto no art. 64-B da Lei Distrital no 1.254/1997 e no art. 4o da Portaria SEF no 162/2016, que dispõem que a apuração pelo regime normal de contribuinte excluído do regime especial previsto no art. 320-D do RICMS/DF somente pode ocorrer no mês subsequente ao da sua exclusão definitiva do regime.
1.1.1. Referido entendimento é corroborado pela decisão proferida nos autos do processo no 0709396-70.2019.8.07.0018, transitada em julgado, pela qual foi reconhecido o direito da autora ao enquadramento no regime especial previsto no art. 320-D do RICMS, até o mês subsequente à data em que a exclusão se tornou definitiva na esfera administrativa, ou seja, até fevereiro/2019, nos moldes do art. 64-B da Lei no 1.254/96.
1.2. À data da lavratura do Auto de Infração objeto desta demanda, em 12/1/2015, a autora ainda estava submetida ao regime especial previsto no art. 320, §10, e 320-D do RICMS.
2. Considerando que a atividade desempenhada pela autora era, naquele ensejo, a fabricação de produtos de carne (C1013-9/01-00), o que lhe assegurava, à época da autuação, o benefício do enquadramento no regime especial no recolhimento do ICMS na forma disciplinada no art. 320-D do RICMS/DF, por não realizar atividade de abatedouro, encontrava-se eximida da obrigatoriedade de adquirir insumos apenas de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal - RIDE para que fosse beneficiária do regime especial de recolhimento do ICMS, não incidindo, portanto, o regramento previsto no art. 320-E, I, do RICMS/DF.
3. Apelação desprovida.